Tribunal: STF
Processo: AI 180471
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido.  Discussão
em torno de decisão do STJ que dispôs sobre aplicação de índices de
atualização monetária, com base em legislação infraconstitucional.
Exaurimento da instância ordinária com a última decisão expedida pelo
Tribunal de segundo grau de jurisdição.  Não houve interposição de
recurso extraordinário do acórdão local.  Hipótese em que os
fundamentos, para os recursos extraordinário, por ofensa à
Constituição, e especial, por negativa de vigência de norma
ordinária, ou dissenso jurisprudencial sobre  matéria
infraconstitucional, hão de ser deduzidos, à vista do acórdão da Corte
de segundo grau.   Agravo regimental desprovido.